Tribunal: CARF
Processo: 15374.966089/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.966089/2009-44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.692 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
REDE MANAUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/09/2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Recife
(DRJ-REC):
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, eletronicamente apresentada
por meio do PER/DCOMP no 25512.83162.080609.1.7.04-6960, na qual é declarado
crédito no valor original de R$ 3.467,88, indicado como decorrente de pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966089/2009-44
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.692 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966089/2009-44

indevido ou a maior da Contribuição para o PIS/Pasep (código de receita 8109) do
período de apuração agosto de 2001. A origem do apontado crédito é o DARF no valor
de R$ 34.387,40.
2. Por meio do Despacho Decisório (rastreamento no 848613653), a compensação não
foi homologada, tendo como justificativa que o DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado estava integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos declarados.
3. Devidamente cientificado por intermédio de edital no dia 18/03/2010, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 17/11/2009, por intermédio de seu
representante legal, com os seguintes argumentos:
3.1. Alegou nulidade do Despacho Decisório, porquanto não teria sido dada
oportunidade para que esclarecesse a origem de seu crédito.
3.2. Na parte meritória da lide, teceu comentários sobre a origem do crédito da
Contribuição para o PIS/PASEP do mês de agosto de 2001, que foi declarado em DCTF
por R$37.556,58. Desse montante original, informou que uma parcela refere-se à
contribuição incidente sobre receitas financeiras, nos termos do §1o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998, sendo que tal dispositivo teve a inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF (RE no 346.084). Esta decisão orientou o aproveitamento do indébito em tela.
3.3. Após, esclareceu os procedimentos adotados quanto à formalização da Declaração
de Compensação, entregue eletronicamente por meio do programa PER/DCOMP.
Asseverou que no momento da transmissão da DCOMP atendeu a todos os requisitos
previstos no art. 74 da lei no 9.430, de 1996.
3.4. Apontou que a restituição não lhe fora reconhecida porque a DCTF do mês de
agosto de 2001 acusa uma Contribuição para o PIS/PASEP de R$ 37.556,58, quitado
com três DARF, sendo um de maior importância: R$ 34.387,40, o qual já computa a
parcela que incidiu sobre a base de cálculo alargada. Asseverou que a informação
veiculada em DCTF não prejudica o pedido de compensação, uma vez que não se
concebe como requisito da compensação tributária, seja na lei, seja em seu regulamento,
a identificação precisa do indébito nesta declaração.
3.5. Além de memória de cálculo, apresentou cópias autenticadas de seu Diário do
período de apuração do indébito e da DIPJ do respectivo exercício, para demonstrar o
seu crédito.
3.6. Pediu provimento de seu pedido.
4. É o relatório.
A DRJ-REC, em sessão datada de 31/07/2018, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 11-60.355, às
fls. 245/249, com dispensa de ementa de acordo com a Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro
de 2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-REC em 17/04/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 257), apresentou
Recurso Voluntário em 17/05/2019, às fls. 260/267, repetindo, basicamente, as mesmas
alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.692 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966089/2009-44

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I - DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS DO CRÉDITO COMPENSÁVEL
Alega o Recorrente que instruiu a manifestação de conformidade com todos os
documentos que atestam o pagamento indevido de PIS/PASEP, suficiente para extinguir o débito
declarado na DCOMP, apresentou cópias de seu Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do
Resultado, bem como da DIPJ e memória de cálculo do indébito de PIS/PASEP apurado, através
dos quais se comprova que os R$ 3.467,88 se referem ao indébito de PIS/PASEP que a
contribuinte recolheu indevidamente, porque teve por base de cálculo receitas não-operacionais
do sujeito passivo.
Sustenta que eventuais dúvidas acerca das informações prestadas na demonstração
do resultado poderiam ter sido dirimidas mediante intimação da recorrente, para que apresentasse
os documentos que as autoridades fiscais entendessem pertinentes, requerendo a baixa do
processo em diligência, em homenagem ao princípio da verdade material.
Analisando a memória de cálculo apresentada pelo Recorrente, verifica-se que a
razão para a alegação de pagamento a maior reside, segundo alega-se no recurso, na inclusão
indevida do montante de R$ 533.520,21 na base de cálculo da contribuição social referente ao
mês de 08/2001:

Entretanto, ao analisar as provas apresentadas pelo Recorrente, encontra-se o
Demonstrativo de Resultado, à fl. 126:

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.692 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966089/2009-44

De acordo com este documento contábil fornecido pelo contribuinte, o valor total
apurado com receitas financeiras no 3o trimestre de 2001 foi de R$ 91.050,06. Este valor é
repetido na DIPJ (também fornecida pelo contribuinte), à fl. 64. Estes foram os dois únicos
elementos de prova juntados aos autos pelo Recorrente.
Observa-se, de imediato, que o Recorrente não teve receitas financeiras, em
08/2001, no montante de R$ 533.520,21. No máximo, caso toda a receita financeira do
trimestre estivesse concentrada no mês de 08/2001, este valor poderia chegar a R$ 91.050,06.
Contudo, pela ausência de demais elementos probatórios fornecidos pelo Recorrente, não há
como saber o montante exato do mês de 08/2001, e sequer se tais valores realmente possuem
natureza contábil/jurídica de “receitas financeiras”.
Tal situação foi identificada no Acórdão da instância a quo, conforme se
depreende do seguinte excerto, que também consta do Recurso Voluntário:
12. Cumpre ainda asseverar que o ônus probante do indébito recai sobre o sujeito
passivo e este encargo processual é ainda mais justificado na situação ora examinada,
em que a não homologação da compensação tem como motivo a integral utilização do
pagamento ao tributo confessado pelo próprio contribuinte em DCTF.
12.1. Neste desiderato, o requerente apresentou cópias do livro Diário e da DIPJ. Em
que pese ter sido possível identificar valores que remetam ao auferimento de receitas
financeiras, os registros do Diário apresentados se referem ao período de julho a
setembro de 2001, ao passo que as informações contidas na DIPJ, na parte que se refere
às receitas (Ficha 6A - Demonstração do Resultado) são atinentes ao 3o trimestre de
2001. Ou seja, o sujeito passivo apresentou informações consolidadas, o que não
permitem confirmar, de per si, se no mês de agosto de 2001, isoladamente, teriam sido
registradas e declaradas receitas financeiras.
13. Como se observa, quer pelos aspectos formais (falta de retificação da DCTF e
DIPJ), quer pela materialidade do direito (que não restou devidamente provado), o
sujeito passivo não faz jus ao reconhecimento do indébito.
O contribuinte, mesmo estando ciente da sua deficiência probatória, e de quais
documentos poderiam supri-la, apresentou Recurso Voluntário sem a juntada de qualquer nova
prova, limitando-se a afirmar que, caso o julgador esteja em dúvida, basta solicitar uma
diligência fiscal para apurar os valores.
Quanto ao pedido de diligência e/ou perícias, os arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 deixam claro que a realização de diligências é uma faculdade concedida ao julgador e
tem a função de dirimir eventuais dúvidas, mas não para realizar produção probatória cujo ônus
era do Recorrente:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.692 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966089/2009-44

entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Observe-se que é do contribuinte o ônus probatório, nos processos em que o
contribuinte reivindica um direito de crédito contra a Fazenda Nacional. O Código de Processo
Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373,
inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
pedido de restituição, ressarcimento ou compensação apresentado desacompanhado de provas
deve ser indeferido.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Além disso, deve-se observar o que dispõe o art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência
de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
A retificação da DCTF ou a alegação de que os valores foram declarados a maior,
para que seja considerada apta a fazer prova de que existiu um pagamento indevido de tributo,
tem que vir acompanhada de provas inequívocas e que justifiquem a alteração das declarações,
conforme determina o art. 147, § 1o, do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.692 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966089/2009-44

Não tendo o contribuinte apresentado qualquer prova do direito que pleiteia, voto
por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital